Tribunal: TJBA
Processo: 8061974-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061974-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMERVAN ASSIS DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE LIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTESTAÇÃO. ANÁLISE POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. TEMA REPETITIVO 1.040 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
ROMERVAN ASSIS DE ALCANTARA
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, nos autos de
A
ção de
B
usca e
A
preensão em alienação fiduciária movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
O agravante sustenta: (i) irregularidade da constituição em mora, por não ter sido a notificação extrajudicial entregue pessoalmente; (
ii
) necessidade de suspensão do feito em razão da Ação Revisional nº 8008520-98.2025.8.05.0039 ajuizada anteriormente; (
iii
) cerceamento de defesa, em razão da tramitação do processo em segredo de justiça e da não apreciação da contestação antes do deferimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em três pontos: (i) a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual sem comprovação de recebimento pessoal; (
ii
) a existência de prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento de ação revisional; (
iii
) a configuração de cerceamento de defesa pela tramitação em segredo de justiça e pela análise da contestação somente após a efetivação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A constituição em mora está devidamente comprovada. Nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo destinatário ou por terceiros. No caso, a instituição financeira juntou o comprovante de envio da notificação para o endereço indicado no contrato, atendendo à exigência legal.

3.2. O ajuizamento de ação revisional não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A Súmula 380 do STJ é expressa no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora. Ademais, não há conexão entre as ações que imponha a reunião dos feitos. A prejudicialidade externa somente se configuraria caso houvesse, nos autos da revisional, deferimento de liminar assegurando a posse do bem ao devedor, o que não ocorreu na espécie.

3.3. A tramitação em segredo de justiça restringe apenas a publicidade externa dos autos, não impedindo o acesso das partes e de seus procuradores, sendo que o agravante não demonstrou prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto à análise da contestação somente após a efetivação da liminar, tal procedimento está em conformidade com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.040 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Teses de julgamento:

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

2. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora nem obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo que a prejudicialidade externa somente se configura quando deferida, nos autos da revisional, liminar que assegure a posse do bem ao devedor.

3. A tramitação do feito em segredo de justiça não configura, por si só, nulidade processual nem cerceamento de defesa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Em conformidade com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 e com o Tema Repetitivo 1.040 do STJ, a contestação na ação de busca e apreensão deve ser analisada apenas após a efetivação da medida liminar, não configurando tal procedimento violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ – Súmula 380; STJ – Tema Repetitivo 1.040; STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.744.777/GO; TJ-BA – Agravo de Instrumento 8020316-77.2023.8.05.0000; TJ-BA – Agravo de Instrumento 8000222-40.2024.8.05.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012009-46.2025.8.05.0039, em que figuram como agravante
ROMERVAN ASSIS DE ALCANTARA
e como agravada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora